Tribunal: TJSP
Processo: 2107035-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Omissão - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração n. 2107035-87.2020.8.26.0000/50000 Franca Voto n. 21402
Registro: 2020.0000964480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2107035-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é embargado PNEULINHARES
COMÉRCIO DE PNEUS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 2107035-87.2020.8.26.0000/50000 Franca Voto n. 21402
-- Voto n. 21.402 --
Embargos de declaração n. 2107035-87.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Amazonas Indústria e Comércio Ltda.
Embargada: Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil

Omissão
-
Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao acórdão a fls. 307/314, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela executada.
Sustenta a embargante a existência de
omissão, pois não foi apreciado todo o conjunto fático probatório, pois o
relator se ateve ao número de depósitos acostados referentes ao
pagamento das verbas rescisórias. Argumenta que juntou apenas alguns
comprovantes, de forma exemplificativa, tendo em vista o número elevado
de acordos trabalhistas.
Afirma
que
não
houve manifestação
a
respeito dos diversos comunicados enviados por seus clientes sobre a
paralisação e suspensão das atividades. Ressalta que trouxe aos autos um
fato importante, qual seja, as solicitações de cancelamento de pedidos e
prorrogações de títulos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 2107035-87.2020.8.26.0000/50000 Franca Voto n. 21402
Alega que sustentou uma tese consistente na
impossibilidade de levantamento dos ativos bloqueados, em virtude da não
ocorrência de trânsito em julgado dos respectivos Embargos à Execução.
Aduz que mencionou no seu recurso julgado
que indeferiu a constrição de ativos financeiros em razão da pandemia do
novo coronavírus e da crise econômica decorrente.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Não há omissão no v. acórdão, a embargante
pretende, na realidade, a modificação do julgado, mas a tal não se
prestam os embargos de declaração, devendo ser interposto o recurso
competente para tanto.
A existência de cancelamentos de pedidos
não influencia a decisão, pois o que a embargante precisava demonstrar
era a vinculação da quantia penhorada ao pagamento de seus
funcionários, ônus do qual não se desincumbiu. Comunicados sobre
paralisação e suspensão de suas atividades não demonstram que o valor
penhorado tem natureza de verba alimentar.
No mais, ainda que não trouxesse todos os
comprovantes de depósito referentes aos pagamentos dos acordos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 2107035-87.2020.8.26.0000/50000 Franca Voto n. 21402
trabalhistas celebrados com seus funcionários, poderia a embargante ter
trazido comprovantes referentes a diversos períodos, mais recentes e em
relação a mais funcionários. Os comprovantes que apresentou igualmente
não demonstraram a vinculação da conta aos pagamentos, conforme
expresso no v. acórdão:
“Com o pedido de desbloqueio formulado em
Primeiro Grau o agravante apresentou documentos comprovando a
realização de acordos coletivos de trabalho, referentes à demissão de
funcionários e comprovantes de depósito.
Conforme se verifica no acordo de fls. 200, a
agravante se obrigou ao pagamento das verbas rescisórias de 221
empregados dispensados entre 09 e 16/08/2019 (fls. 193), em 24 parcelas,
sendo que os valores seriam depositados nas contas dos empregados (item
1.4). Contudo, a agravante apresentou apenas nove comprovantes de
depósitos originados da conta corrente onde incidiu o bloqueio e nove
comprovantes de pagamento de FGTS, entre dezembro de 2019 de fevereiro
de 2020 (fls. 232 e seguintes), de forma que não se desincumbiu de
demonstrar a vinculação entre os valores bloqueados e o pagamento das
verbas rescisórias.”
Ademais,
não
há
que
se
cogitar
em
suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão dos embargos
à execução. Trata-se de execução de título extrajudicial, que não depende
de decisão judicial para que seja dotado de exequibilidade. Além disso, os
embargos à execução opostos pela ora embargante foram recebidos sem
efeito suspensivo e foram julgados improcedentes, de forma que eventual
recurso contra a decisão que os rejeitou não tem o condão de suspender a
execução, sendo manifestamente incabível tal pedido da embargante.
No mais, a questão discutida diz respeito a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n. 2107035-87.2020.8.26.0000/50000 Franca Voto n. 21402
impenhorabilidade do valor penhorado na conta corrente da embargante
em razão da natureza alimentar da verba, não havendo qualquer relação
com a pandemia do novo coronavírus. Ainda que houvesse, julgados
anteriores deste Tribunal não vinculam as decisões de suas Câmaras.
Assim,
tudo
tendo
sido
apreciado
e
inexistindo qualquer vício no v. acórdão embargado, os embargos não
podem ser acolhidos, por não se encontrarem inseridos no âmbito de
cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil.
II. Diante de todo o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --